Tribunal: TJSP
Processo: 1046897-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR.

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. A decisão de primeiro grau limitou-se a apreciar e julgar os pedidos formulados, na ação e na reconvenção. Não se vislumbrou, no dispositivo da r. sentença, qualquer declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR.

NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. A decisão de primeiro grau limitou-se a apreciar e julgar os pedidos formulados, na ação e na reconvenção. Não se vislumbrou, no dispositivo da r. sentença, qualquer declaração de nulidade ou abusividade das cláusulas inseridas no acordo extrajudicial realizado entre as partes. Na verdade, houve uma imprecisão processual no recurso. A fundamentação da sentença fez referência ao referido acordo extrajudicial e, como razão de decidir, abordou a abusividade da disposição que implicava renúncia a direito. E ainda assim o fez como reforço de argumentação. Sendo assim, a fundamentação da r. sentença pautou-se na legislação aplicável ao caso concreto em harmonia com a causa de pedir e o pedido inicial articulados na petição inicial. E sobre a fundamentação, bastava que se referisse aos fatos indicados na petição inicial. Respeitou-se o princípio da congruência ou adstrição. Alegação rejeitada

CONTRATO BANCÁRIO. CONDUTA ADOTADA PELO BANCO APÓS CRIAR PARA O CLIENTE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE ENCERROU UMA DISCUSSÃO ENTRE AS PARTES. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. SITUAÇÃO PECULIAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DOS DEVERES ANEXOS DE INFORMAÇÃO, LEALDADE E CONFIANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Cuida-se de ação promovida pelo banco para buscar: (a) condenação do réu (consumidor) ao cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de reclamações junto à instituição financeira e qualquer outro canal ou meio e (b) declaração de validade do encerramento da conta corrente. E reconvenção em que o réu reconvinte (consumidor) deduziu pedido de indenização pelos danos morais pelo encerramento (por abuso de direito) da conta corrente. A decisão de primeiro grau reconheceu a possibilidade do banco encerrar a conta corrente, mas qualificou essa conduta como "abuso de direito". Também concluiu pela impossibilidade da proibição do consumidor efetivar reclamações futuras. E, por último, condenou o banco autor reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Primeiro, mantém-se a conclusão de primeiro grau sobre a rejeição do pedido de obrigação de não fazer. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes circunscreveu-se à discussão antes travada e que tinha como objeto a promoção denominada "Poupar para ganhar". Não se podia impedir o consumidor de articular outras e distintas reclamações, em especial sobre o posterior encerramento da conta corrente. Inadmissível o alcance pretendido pelo banco autor ao acordo celebrado. Ademais, o consumidor possui o direito de reclamação e a liberdade de expressão sobre sua insatisfação em relação aos produtos e serviços colocados, no mercado de consumo. Inexistência de abuso de direito. E segundo, irretocável a condenação do banco autor reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais. Situação peculiar. Não se discute a possibilidade do banco autor encerrar a conta corrente, na forma do artigo 12 da Resolução no 2.025, de 24/11/1993 então em vigor (com alterações da Resolução no 2.747, de 28 de junho de 2000 e que terminou revogado a partir de 1o/01/2020 pela vigência d Resolução no 4.753/2019). No ponto, deve ser analisada a cronologia e a dinâmica dos fatos. Em 01/03/2019, as partes realizaram um acordo extrajudicial para encerrar as reclamações e demandas do réu sobre a promoção do banco autor denominada "Poupar para Ganhar" (fls. 36/38). Em 11/04/2019, o banco autor notificou o réu sobre sua decisão de encerrar a conta corrente, no prazo de até 30 dias (fls. 40/41). E, antes mesmo daquele prazo, o réu viu sua conta encerrada. O proceder do banco autor chamou atenção. Evidentemente, havia uma insatisfação da instituição financeira em relação às reclamações formuladas pelo cliente nos mais diversos canais de comunicação. Todavia, justamente porque evidente aquela insatisfação, competia-lhe agir de acordo com a boa-fé contratual. Cabia-lhe informar e ser transparente com o réu, inserindo-se nos termos do acordo sua decisão de encerramento da conta corrente. Ora, o encerramento da conta corrente surgiu como uma represália e não como uma conduta adequada e dentro dos patamares e princípios comerciais exigidos, no mercado de consumo. Insista-se: nada impedia o banco autor de negociar com o réu o encerramento da conta corrente, no contexto do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Ao não fazê-lo, criou para o réu a justa e legítima expectativa de que os problemas estavam resolvidos. A situação sob exame não se insere na situação de simples desinteresse comercial da instituição financeira. Ela representou uma conduta violadora da boa-fé e dos deveres anexos de transparência, lealdade e confiança. Isto é, não se discute a possibilidade do banco autor encerrar a conta corrente. Poderia tê-lo feito, no momento em que ajustou o acordo extrajudicial. O que se revelou inadmissível foi criar para o réu uma legítima expectativa de que o contrato de conta corrente prosseguiria. Essa violação ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos (transparência, lealdade e confiança), qualificada em primeiro grau como verdadeiro "abuso de direito". E, no ponto, perfeita a conclusão adotada em primeiro grau. Esse quadro fático caracterizou uma situação de exposição do consumidor, com transtornos, constrangimentos e aborrecimentos, presumindo-se a ocorrência dos danos morais indenizáveis. Adequação do valor da indenização: R$ 10.000,00. Atendimento dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atingindo os objetivos da compensação da vítima e da inibição do ofensor. Rejeição das pretensões das partes – redução e exasperação. Ação e reconvenção parcialmente procedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO AUTOR E RECURSO ADESIVO DO RÉU IMPROVIDOS.